Tribunal: TJSP
Processo: 2160113-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
– INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ) IMPUGNAÇÃO - Acolhimento – Bem imóvel - Impenhorabilidade reconhecida à luz da Lei 8.009/90 – Comprovado que o agravante reside no imóvel penhorado, juntamente com seus genitores e que não detém a titularidade de outro bem – Alegação de que se cuida de crédito alimentar – Descabimento – Entendimento desta Turma Julgadora, no sentido de que a exceção da regra contida no art. 833, par. 2. do CPC e art. 3. Da Lei 8.009/90 somente possui aplicação a crédito de prestação alimentícia e, portanto, não se aplica à verba honorária – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160113-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 08/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Monte Alto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

08/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ) IMPUGNAÇÃO - Acolhimento – Bem imóvel - Impenhorabilidade reconhecida à luz da Lei 8.009/90 – Comprovado que o agravante reside no imóvel penhorado, juntamente com seus genitores e que não detém a titularidade de outro bem – Alegação de que se cuida de crédito alimentar – Descabimento –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ) IMPUGNAÇÃO - Acolhimento – Bem imóvel - Impenhorabilidade reconhecida à luz da Lei 8.009/90 – Comprovado que o agravante reside no imóvel penhorado, juntamente com seus genitores e que não detém a titularidade de outro bem – Alegação de que se cuida de crédito alimentar – Descabimento – Entendimento desta Turma Julgadora, no sentido de que a exceção da regra contida no art. 833, par. 2. do CPC e art. 3. Da Lei 8.009/90 somente possui aplicação a crédito de prestação alimentícia e, portanto, não se aplica à verba honorária – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2160113-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante IDA MARA
PAGGIOLI, é agravado IVO MONTEIRO DO AMARAL JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160113-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 44.033
Agravo Instrumento no: 2160113-93.2020
Comarca: Monte Alto - 1a Vara
1a Instância: Processo no: 149229/2019
Agte.: Ida Maria Pagioli
Agdo.: Ivo Monteiro do Amaral Junior
VOTO DO RELATOR
EMENTA INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS (FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ) IMPUGNAÇÃO -
Acolhimento Bem imóvel - Impenhorabilidade reconhecida à
luz da Lei 8.009/90 Comprovado que o agravante reside no
imóvel penhorado, juntamente com seus genitores e que não
detém a titularidade de outro bem Alegação de que se cuida
de crédito alimentar Descabimento Entendimento desta
Turma Julgadora, no sentido de que a exceção da regra contida
no art. 833, par. 2. do CPC e art. 3. Da Lei 8.009/90 somente
possui aplicação a crédito de prestação alimentícia e, portanto,
não se aplica à verba honorária
Precedentes - Decisão
mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a
r. decisão proferida em autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos,
em fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação do
devedor para o fim de determinar o levantamento da penhora sobre o
imóvel ali descrito.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160113-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não se há falar em impenhorabilidade do bem imóvel no caso concreto,
dada a natureza alimentar do crédito perseguido, à luz da regra contida no
parágrafo 2. do art. 833 do CPC. Pugnou pela concessão de efeito ativo e,
ao final, o provimento recursal, mantendo-se a constrição.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 131, sem
a concessão do efeito ativo postulado.
Contraminuta às fls. 134/138.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da recorrente, reputo
correta a r. decisão guerreada ao decretar a impenhorabilidade do bem
imóvel pertencente ao executado e aqui agravado, à luz da Lei 8.009/90.
Com efeito, as diligências realizadas nos autos de
cumprimento de sentença não deixam dúvidas no sentido de que o
recorrido, embora detenha a nua propriedade do imóvel penhorado, nele
reside com os genitores (usufrutuários do mesmo bem), não detendo a
titularidade ou domínio de outro bem. Presentes, pois, os requisitos do art.
1. Da Lei 8.009/90.
A agravante sustenta que se aplica ao caso concreto a
exceção prevista no parágrafo 2., do artigo 833 do CPC, eis que o crédito
perseguido (verba honorária) possui natureza alimentar.
Entretanto,
filia-se
esta
Turma
Julgadora
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160113-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entendimento segundo o qual a exceção prevista no mencionado
dispositivo legal (bem como aquela prevista no art. 3. da Lei 8.009/90) diz
respeito unicamente ao crédito oriundo de prestação alimentícia hipótese,
portanto, diversa do caso concreto.
Nesse sentido, julgado desta 8. Câmara de Direito
Privado, extraído dos autos do Agravo de Instrumento n.
2198390-52.2018.8.26.0000, Rel. CLARIA MARIA ARAÚJO XAVIER e
que em tudo se amolda à situação aqui versada:
“Cumprimento de sentença - Bem de família
Impenhorabilidade aduzida - Acolhimento - Inconformismo centrado
na hipótese de preclusão temporal, exceção à impenhorabilidade em
razão da natureza do crédito exequendo (honorários advocatícios),
bem como pelo fato do devedor possuir outros imóveis - Descabimento
- Impenhorabilidade do bem de família que não se sujeita a preclusão
temporal - Honorários advocatícios que embora possa ter natureza
alimentar, não se confunde com pensão alimentícia - Ausência de
comprovação de se tratar de único imóvel que não impede a proteção
legal - Circunstâncias e documentos anexados que o imóvel constrito
serve de residência para o executado e sua família Impenhorabilidade
bem reconhecida - Decisão mantida Recurso improvido.”
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160113-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator